Tribunal: TJSP
Processo: 3000494-03.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA DE SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO – Decisão que determinou a implantação do benefício em favor da autora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada pela sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável, prova suficiente para fins previdenciários, não podendo norma infralegal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA DE SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO – Decisão que determinou a implantação do benefício em favor da autora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada pela sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável, prova suficiente para fins previdenciários, não podendo norma infralegal prevalecer sobre coisa julgada. Perigo de dano demonstrado pela natureza alimentar do benefício e situação de vulnerabilidade da autora. Súmula 729 do STF – Inaplicabilidade da vedação à concessão de tutela provisória em causas previdenciárias. Decisão mantida. Recurso desprovido.